Tribunal: TJSP
Processo: 1092413-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte da titular de plano de saúde. Autor que pretende a manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à morte do titular. Negativa da ré. Sentença de procedência parcial que gerou recurso de ambas as partes. Autor pleiteando a garantia da continuidade da prestação dos serviços e coberturas,

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte da titular de plano de saúde. Autor que pretende a manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à morte do titular. Negativa da ré. Sentença de procedência parcial que gerou recurso de ambas as partes. Autor pleiteando a garantia da continuidade da prestação dos serviços e coberturas, inclusive sem a exigência de qualquer prazo de carência. Ré que se bate pela impossibilidade de manutenção do contrato e da restituição de valores, defendendo a irretroatividade da Lei 9.656/98 Anterioridade do contrato à Lei 9.656/98 que não é argumento para negativa. Contrato de trato sucessivo. Afronta à regra do artigo 51, inc. IV, do CDC. Abusividade da cláusula restritiva. Aplicação dos princípios da preservação dos contratos e da boa-fé, além da observância da função social do contrato. Aplicação dos artigos 13, inciso II, 30, § 3o e 35, §5o, todos da Lei 9.656/98. Manutenção do contrato e garantia de continuidade. Sentença que merece parcial modificação para que se dê provimento ao recurso do autor, o que autoriza a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso do autor provido, negando-se provimento ao da ré.